Tribunal: STJ
Processo: 5061594-29.2020.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816172 - PR (2024/0469453-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JUMPER ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
ADVOGADOS
: IGOR TADEU GARCIA - PR038682
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES SCHWARZ - PR052047
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO
/MAJORAÇÃO DE MULTA PELO CREA/PR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. NÃO SENDO CASO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO OU
IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando
1.
apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de
2.
tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob
pena de incidirem as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de
prequestionamento ficto ou implicito.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51733768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 086d3067-af90-4a97-865a-73f91e2f73c6

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 086d3067-af90-4a97-865a-73f91e2f73c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816172 - PR (2024/0469453-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JUMPER ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
ADVOGADOS
: IGOR TADEU GARCIA - PR038682
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES SCHWARZ - PR052047
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO
/MAJORAÇÃO DE MULTA PELO CREA/PR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. NÃO SENDO CASO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO OU
IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise
2.
de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem,
sob pena de incidirem as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de
prequestionamento ficto ou implicito.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JUMPER ELÉTRICA LTDA. contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n.
284 do STF e 211 do STJ, proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 325-328):

Quanto à primeira controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF, tendo em vista
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA51265397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: ee2d7660-6070-4d60-b298-486bcbc70e9d

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Na mesma linha: "Quanto às alegações de excesso de prazo, em conjunto
com os pedidos de absolvição ou de redimensionamento da pena, com
abrandamento de regime e substituição da pena por restritivas de direitos, a
recorrente não indicou os dispositivos legais considerados violados, o que
denota a deficiência da fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal."
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.977.869/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20.6.2022.)
[...]
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: “Quanto à segunda controvérsia, o Distrito Federal alega
violação do art. 91, § 1o, do CPC. Nesse quadrante, não houve
prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não
foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente no sentindo de que a realização de perícia por entidade pública
somente ser possível quando requerida pela Fazenda Pública, pelo
Ministério Público ou pela Defensoria Pública." (AgInt no AREsp n. 1.582.679
/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2020
.)
[...]
Quanto à segunda controvérsia, incide a Súmula n. 211/STJ, porquanto a
questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal a quo – Súmula n. 211 – STJ”. (AgRg no EREsp n. 1.138.634/RS,
Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe de 19.10.2010.) [...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada.
Para tanto, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 211/STJ e 284/STF, na
medida em que não há falar em ausência de prequestionamento, "uma vez que o
Tribunal de origem foi instado a se manifestar sobre as questões levantadas, nos
Documento eletrônico VDA51265397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: ee2d7660-6070-4d60-b298-486bcbc70e9d

moldes exigidos pela jurisprudência do STJ", além disso, pondera que "o recurso
especial contém indicação expressa e precisa dos artigos de lei aplicáveis" (e-STJ, fl.
333).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Impugnação apresentada às fls. 339-349 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Relativamente ao cabimento da exceção de pré-executividade para o fim de
discutir matéria de ordem pública, qual seja nulidade da Certidão de Dívida Ativa por
ausência de fundamentação legal, verifica-se das argumentações de recurso especial
que a recorrente não indicou qual(is) o(s) dispositivo(s) de lei federal que teriam sido
violados pelo acórdão estadual. Dessa maneira, a admissibilidade do recurso especial
encontra óbice na Súmula 284/STF.
Nesse sentido (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. CASO DELIMITADO NA ORIGEM QUE NÃO SE ADEQUA À
HIPÓTESE DISCUTIDA NO TEMA REPETITIVO 1.176. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de embargos à execução fiscal, objetivando a declaração de
nulidade de certidão de dívida ativa, julgados improcedentes. No Tribunal de
origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, foi
interposto o presente agravo interno contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II - Verifica-se que o Tribunal, ao analisar fatos e provas, decidiu nos
seguintes termos: "Não demonstrado o efetivo pagamento, legítima a
cobrança do crédito efetuada no feito executivo, em razão da imposição
legal." Portanto, o caso delimitado na origem não se adequa à hipótese
discutida no Tema Repetitivo 1.176, que trata de pagamentos efetivamente
realizados.
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
Documento eletrônico VDA51265397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: ee2d7660-6070-4d60-b298-486bcbc70e9d

caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
.
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.803.475/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, a parte recorrente
deve cumprir os requisitos de interposição, sendo indispensável a indicação
do repositório oficial em que publicado o acórdão paradigma ou de juntar o
seu inteiro teor; devida a realização do cotejo analítico entre os julgados
confrontados; e demonstração da similitude fático-jurídica, devendo ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sob
pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos
arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da Súmula 284/STF, quando ausente a indicação do dispositivo
de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação de dispositivo
legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma clara e objetiva
.
de como se consubstancia a alegada ofensa
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.700.590/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe 1o/2/2021 - sem grifo no original)
7/12/2020

No mais, o acórdão recorrido dirimiu a questão com base nos seguintes
fundamentos (e-STJ, fls. 227-228):

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte
executada para o fim de desconstituir o crédito não tributário objeto da
presente execução fiscal, em razão da multa administrativa imposta ter seu
valor fixado por Resolução do CONFEA, em desacordo com a Lei no 5.194
/66.
Em que pese esta Turma ter vários julgados recentes no sentido da
possibilidade de utilização do instrumento da "exceção de pré-executividade"
em casos semelhantes; em melhor análise da questão, esta 12a Turma reviu
esse entendimento, para considerar que descabe a interposição de exceção
de pré-executividade quando o objetivo é a alegação de nulidade do
procedimento administrativo que gerou a CDA ou de sanção ali aplicada.
Ocorre que a defesa do executado faz-se, em regra, nos embargos à
execução fiscal, nos quais é possível deduzir toda a matéria útil à defesa,
Documento eletrônico VDA51265397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: ee2d7660-6070-4d60-b298-486bcbc70e9d

requerendo-se a realização de provas, apresentando-se o rol de
testemunhas a serem ouvidas, se for o caso, etc. (art. 16, § 2o, da Lei no
6.830/80). Para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é
indispensável que o vício indicado diga respeito a matéria conhecível de
ofício e que não demande dilação probatória, nos precisos termos da súmula
n. 393 do STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
Via de regra, no processo de execução fiscal as matérias conhecíveis de
ofício e que não demandam dilação probatória são aquelas que tratam de
vício da CDA (nulidade da CDA por falta de algum requisito previsto em lei -
art. 2o, §§ 5o e 6o, L. 6.830/80) ou de vícios do processo de execução, como
a falta de citação de algum coobrigado ou a nulidade da penhora. Afora
estas, a jurisprudência amplamente majoritária tem aceito a utilização da
exceção de pré-executividade também para a alegação de prescrição ou
decadência. No mais, os vícios do processo administrativo e a discussão de
mérito acerca da legalidade (ou não) do auto de infração e de eventuais
sanções impostas ao executado cuidam-se de discussão relativa ao mérito,
não podendo ser conhecidas de ofício pelo Juiz, não sendo passíveis de
serem apresentadas em sede de exceção de pré-executividade Assim, ainda
que se esteja diante de questão pacífica, onde usualmente se resolve a
controvérsia pela análise documental, por implicar análise meritória, não é
possível a discussão pela via eleita, sob pena de desvirtuamento da
utilização do incidente.
(...)
À vista de tais considerações, a exceção de pré-executividade não deve ser
conhecida, devendo-se dar o prosseguimento da execução fiscal, conforme
já requerido pelo CREA na impugnação apresentada no evento 59, PET1.
Em consequência, fica prejudicada a análise da apelação.

No julgamento dos embargos de declaração, o TRF da 4a Região esclareceu
que (e-STJ, fl. 186):

No caso, não merece acolhida o recurso, uma vez que a matéria alegada
nos embargos de declaração foi objeto de análise no voto condutor do
acórdão, que assim concluiu:
[...]
Ou seja, em relação à questão (manejo do incidente da exceção de pré-
executividade para o caso concreto), a parte embargante na realidade busca
a rediscussão do julgado, o que se mostra inviável em sede de embargos de
declaração. O STJ vem decidindo no sentido do descabimento de embargos
de declaração opostos com objetivo de rediscutir a causa já devidamente
decidida.

Documento eletrônico VDA51265397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: ee2d7660-6070-4d60-b298-486bcbc70e9d

Como se vê, da leitura dos trechos acima, observa-se que não houve
debate do ponto de vista da infringência ao art. 2o, § 5o, III, e § 6o, da Lei n. 6.830/1980,
haja vista que a conclusão do Tribunal de origem se deu única e exclusivamente com
base no fato de que, a via da exceção de pré-executividade seria inadequada, por
implicar em análise meritória, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC, não
havendo, portanto, o devido prequestionamento, tampouco arguiu-se ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015, o que atrai o óbice das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se
que,
"conforme
pacífico
entendimento
jurisprudencial
sedimentado nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, não se conhece de recurso
especial, na hipótese em que a matéria recursal não foi prequestionada, ao tempo em
que o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, está
condicionado à tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, ausente no caso dos
autos." (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.382.668/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
Outrossim, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no AREsp n. 2.059.677/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2022
30/6/2022
Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
DIANTE
DAS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO,
PELA
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 313, V, a, do CPC e 37 da Lei 10.741/2003 não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram invocados nos embargos
de declaração opostos pelo agravante, em 2o Grau, com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por
analogia.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.143.604/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA51265397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: ee2d7660-6070-4d60-b298-486bcbc70e9d

SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Descabe a alegação de que houve o prequestionamento implícito, uma
vez que a controvérsia não foi decidida à luz do art. 421 do Código Civil,
motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do STF.
3. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais - no presente caso, da Lei municipal 3.606/2003 -, o
recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.468.572/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025
Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:22
Código de Controle do Documento: ee2d7660-6070-4d60-b298-486bcbc70e9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.172 / PR
Número Registro: 2024/0469453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50615942920204047000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUMPER ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
ADVOGADOS : IGOR TADEU GARCIA - PR038682
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES SCHWARZ - PR052047
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUMPER ELETRICA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
Documento eletrônico VDA51651793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: f156caea-9783-4450-a77d-02637e26c1dd

ADVOGADOS : IGOR TADEU GARCIA - PR038682
CINTHYA DE CÁSSIA TAVARES SCHWARZ - PR052047
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: f156caea-9783-4450-a77d-02637e26c1dd